Tribunal: TJDFT
Processo: 0734234-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PROPOSTA DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONSUMIDORA. PERMANÊNCIA DE DESCONTOS DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DE OUTRO CONTRATO PENDENTE DE QUITAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INCONSISTENTE A PRETENDIDA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos, a liberação de margem consignável, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00). Insurge-se contra a sentença de improcedência.

II. Sustenta, em síntese, que: a) “formalizou acordo com o banco recorrido a fim de quitar dívida constante de cartão de crédito consignado adquirido em 26/06/2020, com código de adesão no 63459686. (ID146470309, págs. 2 a 5), cuja dívida somava a importância de R$ 2.244,29”; b) “o recorrido entrou em contato com a recorrente para quitar a dívida que possuía e propôs a quitação total da dívida no valor de R$ 294,58 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e por meio de boleto bancário”; c) mesmo após a quitação “o débito continuava a constar em seu cadastro”; d) “a cobrança do débito de 2005 alegada pelo recorrido é inexistente, já que a recorrente não aderiu e nem contratou qualquer serviço do recorrido naquela época, uma vez que não era aposentada nesse período, tal fato somente ocorreu em 2006”.

III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

IV. No caso concreto, é de se pontuar que: a) as partes celebraram dois contratos de cartão de crédito consignado; b) o primeiro, em 23.5.2018, com crédito de R$ 1.526,65 depositado na conta corrente da requerente em 04.6.2018 (id 46393503 e id 46393508, p. 1); c) o segundo, em 26.6.2020, com crédito de R$ 1.735,00 depositado em 03.7.2020 (id 46393502 e id 46393508, p. 2); d) o termo de acordo proposto pela requerida à requerente indica de forma clara e precisa que a quitação do débito, mediante o pagamento único de R$ 294,58, seria referente ao contrato 150506339 (id 46393492); e) o pagamento do acordo teria sido realizado em 01.7.2022 (id 46393502, p. 3); f) as faturas colacionadas denotam que a requerente teria feito uso regular dos cartões de crédito consignados em saque e compras (id 46393504/05); g) consoante a fatura de julho de 2020, referente ao cartão XXXX.XXXX.XXXX.4378, os descontos em folha teriam cessados (id 46393505, p. 25); h) em relação ao cartão XXXX.XXXX.XXXX.2210 (referente ao segundo contrato), os descontos permanecem ativos, a par da existência de saldo devedor.

V. Nesse quadro fático-jurídico, a requerente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a existência de débito “indevido” (fato constitutivo do seu direito), até porque há absoluto descompasso entre a causa de pedir (descontos realizados após a quitação do débito) com a prova objetiva produzida, uma vez que os débitos constantes no cartão de crédito seriam decorrentes do “saque complementar” (R$1.735,00) e do seu uso regular para compras.

VI. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer ato ilícito da requerida, dado que o segundo contrato permanece pendente de quitação, não há de se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. Além disso, a numeração do contrato consignado no acordo extrajudicial (150506339) não guarda correspondência àquele informado pela requerente (código de adesão 63459686), no qual se pretende a quitação. Escorreita a sentença de improcedência.

VII. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. No ponto, uma vez ausente prova incontestável do dolo processual, não há como impor à recorrente a respectiva condenação, sobretudo porque não se constata prejuízo processual ao “ex adversus”.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).